Tribunal: TJDFT
Processo: 0747836-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇAO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O erro judicial não pode ser sanado de ofício para prejudicar a situação do agravante, modificando decisão preclusa, por não ter sido tempestivamente impugnada por quaisquer das partes, sob pena de violação ao devido processo legal e de subverter-se o sistema recursal, ainda que sob o pretexto de estar corrigindo erro material, sob pena de ofensa ao princípio que proíbe a “reformatio in pejus”.
2. Recurso provido.